Tribunal: STF
Processo: ARE 1509411
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 117, p. 1-7) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. OCORRÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO.



    PRELIMINAR - BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. APENAS ‘FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS” AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 E DO ART. 244, AMBOS DO CPP (STJ, RHC 158.580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 



    O QUE SE TEM, DO TEOR DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, É QUE RECEBERAM INFORMAÇÕES A RESPEITO DE UM INDIVÍDUO QUE ESTARIA ARMADO, NA CONDUÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FUSION PRETO. DURANTE O PATRULHAMENTO AVISTARAM O AUTOMÓVEL INDICADO E REALIZARAM A ABORDAGEM. EM REVISTA PESSOAL, LOCALIZARAM A ARMA APREENDIDA NA CINTURA DO ACUSADO. 



    O QUE DEU INÍCIO À AÇÃO POLICIAL, NA ESPÉCIE, FOI DENÚNCIA ANÔNIMA QUE, POR SI SÓ, NÃO LEGITIMA A BUSCA PESSOAL. NÃO HÁ, NOS AUTOS, MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, DISPENSA DE OBJETOS OU VISUALIZAÇÃO ANTERIOR DA ARMA APREENDIDA. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU FOI ABORDADO E REVISTADO. POSSUIR OU ESTAR EM VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES ÀS REPASSADAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO SUBSTANCIA, POR SI E A PRIORI, FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO. A CIRCUNSTÂNCIA, NOS AUTOS, É INSINDICÁVEL. 



    NO CONTEXTO DOS AUTOS NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR, ‘EX ANTE’, SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA" DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO JUSTIFICADA A REALIZAÇÃO DA REVISTA PESSOAL. NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA’ APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. 



    VICIADAS TAIS PROVAS, IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO. 



    PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES REFERENTES AO MÉRITO RECURSAL. QUESTÃO PREJUDICIAL QUE AFETA A MATERIALIDADE DO DELITO, SENDO, ASSIM, SOLUÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. 



    PRELIMINAR ACOLHIDA. RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL.” (eDOC 117, p. 6; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 133, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 140, p. 1-22), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 148, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 157, p. 1-9).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Recentemente, sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.498.286 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.8.2024; dentre outros, todos interpostos pelo ora recorrente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente